Tribunal: STF
Processo: Rcl 38309
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Maria Candiota Valentim Ferreira afirma haver a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do agravo de instrumento nº 022/1050023915-1, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 394 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 914.045 – Tema nº 856.
    Diz ter o Órgão reclamado condicionado o registro de formais de partilha ao pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD. Ressalta a formalização de recursos especial e extraordinário, inadmitidos. Interpostos agravos, encontram-se pendentes.
    Sustenta proclamada, no processo objetivo, a inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso IV, alínea “b”, da Lei nº 7.711/1988, por meio do qual condicionado o registro à apresentação de certidões negativas fiscais. Destaca reiterada a óptica quando da apreciação do extraordinário, sendo inadequada a imposição, pelo Estado, de restrição visando a cobrança de tributos.
    Requer a cassação do acórdão formalizado na origem.
    2. O exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando julgado agravo protocolado em face de inadmissão de extraordinário. A medida se presta, nessa situação, a aferir a adequação do juízo de admissibilidade do recurso interposto. O requisito não foi atendido no caso concreto. A irresignação está direcionada contra pronunciamento surgido da análise de agravo de instrumento formalizado em face de decisão do Juízo de primeiro grau.
    Relativamente à arguida inobservância do que decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 394, o Supremo, na Sessão de 25 de setembro de 2008, declarou a invalidade do artigo 1º, incisos I, III e IV, e parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei nº 7.711/1988. A exigência do pagamento do ITDC, para fins de registro dos formais, decorreu do versado no artigo 1.031 do Código de Processo Civil de 1973, sem relação com o debatido no processo objetivo. Em síntese, inexiste identidade material considerados o pronunciamento e o precedente evocado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator